Tribunal: TJMT
Processo: 0031787-87.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031787-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DISVECO LTDA- DISTRIBUIR DE VENDA DE VEICULO TOYOTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS – MÉRITO – LANÇAMENTOS INDEVIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Tendo a parte acesso integral aos autos e oportunidade de produzir provas, não há falar em cerceamento de defesa.

2.

“
Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe
” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017).

3.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória

proposta por
DISVECO LTDA,
julgou procedente a pretensão para: a) declarar a nulidade dos créditos tributários lançados no sistema conta corrente fiscal da empresa autora, a título de Diferença de Estimativa, Estimativa Complementar, Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral e Ação Fiscal, decorrentes do comércio de peças e veículos novos, na condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação; b) determinar a apuração, em liquidação de sentença, dos valores a serem devolvidos à autora a título de repetição de indébito; c) condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados na fase de liquidação, além do reembolso das custas adiantadas pela empresa autora (ID 107906454).

Em suas razões, o Apelante pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que o processo foi remetido em carga para à Procuradoria-Geral do Estado com apenas parte dos volumes, o que dificultou a defesa técnica, bem como por ausência de perícia.

No mérito, defende a legalidade da exação, ou, alternativamente, seja ao menos afastado o pleito atinente à repetição de indébito.

Contrarrazões, ID 107906454, pela rejeição da preliminar, visto que houve acesso aos autos, e por prazo muito além do razoável, tendo sido restituído o processo somente após longos meses e mediante ordem de busca e apreensão, e, mesmo assim, não impugnou os documentos juntados. No mérito, o não provimento do apelo e manutenção da sentença.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (ID 107906455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo. Diante da amplitude das razões recursais, será analisado com o reexame.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACESSO PARCIAL AOS AUTOS E AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

Consoante relatado, o Apelante aduz nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o processo foi remetido em carga para à Procuradoria-Geral do Estado contendo apenas 02 (dois) volumes, o que dificultou a defesa técnica, bem como por ausência de perícia.

Sem razão.

Consoante ressai do documento de ID 107906453, o Estado teve oportunidade de acesso aos autos de forma integral, sendo que, na data de 18/08/2015, protocolou petição e documentos ratificando os termos da contestação e pugnando pela improcedência dos pedidos, inclusive, fazendo menção de que
“os documentos apresentados pela autora nada provam e tem o condão apenas de tumultuar o processo e criar embaraços, através dos
inúmeros volumes
processuais (...)”.

Diante disso, de forma clara, denota-se que o Recorrente teve acesso aos autos de forma integral, sendo plena a sua chance de defesa, não havendo que se falar na hipótese de cerceamento, sendo que produziu provas até mesmo de ordem técnica (ex. informação fiscal).

Deste modo,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Ressai dos autos que a empresa autora ingressou com ação objetivando a anulação dos créditos tributários lançados de ofício no seu sistema de conta corrente fiscal a título de Diferença de Estimativa, Complementar Estimativa, Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral, e Ação Fiscal, gerados pelo comércio de peças e veículos novos, na condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação, vez que o imposto já foi pago pelos fornecedores.

Além disso, pugnou pela condenação do Recorrente à repetição de indébito, o que foi integralmente acolhido na sentença.

Por sua vez, o Estado defende a legalidade da exação, ou, alternativamente, seja ao menos afastado o pleito atinente à repetição de indébito.

Não vinga a pretensão recursal.

Isso porque, como bem registrado na sentença, não obstante o recolhimento antecipado do ICMS que se opera por intermédio do substituto tributário, o Fisco Estadual, de ofício, tem efetuado lançamentos no Conta Corrente Fiscal da empresa Recorrida, a título de diferenças de estimativa, complementar estimativa, substituição tributária transcrito, estimativa por operação e multas acessórias, acarretando em apreensões e retenção de mercadorias, consoante farta documentação constante dos ID 107902979 a 107906452.

Assim, ao que consta dos autos, o Estado, a pretexto de alterar o Regime de Apuração do imposto, na verdade, criou novas espécies tributárias, alterando aspectos, até então imutáveis, do ICMS, com burla à imprescindível necessidade de lei complementar regulamentadora para tal mister, extrapolando, pois, a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), bem como os limites constitucionais e o Código Tributário Nacional.

O ente público fiscalizador, ao instituir o regime de recolhimento do imposto questionado – ICMS Estimativa por Operação Simplificado –, previsto no artigo 30, V, da Lei Estadual n. 7.098/98, o fez, com base em Decreto, o que extrapola o tracejado no art. 26, III, e §1º, da Lei Complementar n. 87/1996, ressaindo, disso, vícios insanáveis, porque altera a forma de lançamento – como regra de cobrança – em desrespeito ao disposto no Código Tributário Nacional.

Nessa esteira, vê-se que a aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, pelo Fisco Estadual, revela-se ilegal e, por isso, nulos são os créditos tributários lançados com fundamento em tal dispositivo legal.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral - Tema 830, assim já deliberou:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.

(RE 632265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199

DIVULG 02-10-2015

PUBLIC 05-10-2015)

O entendimento permanece hígido e as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido a questão:

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA.
1- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.
2- Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.
(N.U 1006101-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Icms e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA– ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (TJ-MT 10108321320168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0010297-88.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIMES DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR — artigos 87-J a 87-J-5 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010) — REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO.

Ilegal é o regime de estimativa por operação e o seu complementar instituídos pelos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral).

Sentença ratificada.

(N.U 0004956-36.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA. Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora. (Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

Sendo assim, deve ser mantida a decisão que declarou a nulidade dos créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal da Recorrida, a título de Diferença de Estimativa, Complementar Estimativa, Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral, e Ação Fiscal, gerados pelo comércio de peças e veículos novos, na condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação, vez que o imposto já foi pago pelos fornecedores.

Igualmente, não merece retoques a sentença no que diz respeito à repetição de indébito, pois, uma vez declarada a nulidade dos débitos, a sua apuração deve ser feita em liquidação de sentença, diante da necessidade de maiores elementos para se chegar a um montante exato, e por isso, a fixação dos honorários deve ocorrer após a liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, rejeito a preliminar aventada, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação. No mais, em reexame necessário,
ratifico
integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022